Tribunal: TJPA
Processo: 0003263-96.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003263-96.2017.8.14.0028

APELANTE: JOSINALDO DE SOUSA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. RÉU NÃO INTIMADO PARA O ATO – INVIABILIDADE –
MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO.REVELIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPORTA EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO
.
princípio do
pas de nullité san grief
previsto no artigo 563 do CPP –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na hipótese, observou-se que houve tentativa de intimar pessoalmente o recorrente, através de carta precatória, a qual foi recolhida sem a devida intimação do recorrente em face do endereço não estar atualizado, conforme depreende da certidão (fls. 94). Nesse sentido a referida carta precatória foi devolvida ao Juízo de Marabá/PA. Por consequência, o Juízo de Marabá/PA, revogou a suspensão condicional do processo e decretou revelia do apelante.

II - V
erificou-se que
o recorrente, que tinha por compromisso manter seu endereço atualizado, mudou de residência sem comunicar o novo endereço, fato que frustrou a intimação por carta precatória, restando autorizada, por consequência, a decretação de sua revelia, bem como o prosseguimento do processo sem a sua presença, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade do processo por falta de intimação para ato processual. Precedentes;

III -
Por outra via, no
âmbito do processo penal, sem a demonstração de efetivo prejuízo, ainda que se trate de eventual nulidade absoluta, não há falar-se em nulidade processual em face da aplicação do princípio jurídico
pas de nullité sans grief,
positivado no art. 563 do CPP. Precedente do STF;

IV – Em face dos argumentos esposados, segue o apelante condenado às penas de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, com a suspensão pelo mesmo período da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, bem como a suspensão da pena corporal por restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade nos termos do art. 44, § 2º primeira parte do CP,
pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro

V -
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ______________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSINALDO DE SOUZA SANTANA, foi julgado e ao final condenado a pena
de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, com a suspensão pelo mesmo período da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, bem como foi suspensa a pena corporal por restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade nos termos do art. 44, § 2º primeira parte do CP,
pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Em suas razões a defesa pugnou pela nulidade da sentença, uma vez que o recorrente não teria sido intimado para dar continuidade ao período de prova da suspensão condicional do processo.

Em contrarrazões, o Ministério Publico requereu o desprovimento do recurso (
ID 7311484).

Nesta Superior Instância o
Custo Legis,
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 8116485).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSINALDO DE SOUZA SANTANA, condenado pelo
pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Extraem-se dos autos, que no dia 28/02/2017, por volta de 22:30 horas, em Marabá/PA, o Apelante J0SINALDO DE SOUSA SANTANA, foi preso em flagrante delito, conduzindo veículo automotor, sob efeito de álcool, com concentração de 1,35mg/L de álcool no sangue, em desacordo com determinação legal. Na ocasião, uma equipe do DETRAN, estava realizando uma "blitz", na Operação Carnaval 2017, quando pararam o acusado. Este foi submetido ao teste do "bafômetro", tendo sido constatado que, ele estava com concentração de 1,35mg/L de álcool no sangue. Razão pela qual foi conduzido à Delegacia de Polícia. Perante a Autoridade Policial, o apelante confessou a prática do crime, afirmando que, consumiu bebida alcoólica, do tipo cerveja.

Na espécie, o recorrente foi processado, julgado e condenado a
pena de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, com a suspensão pelo mesmo período da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, bem como foi suspensa a pena corporal por restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade nos termos do art. 44, § 2º primeira parte do CP,
pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro. Inconformado
com a sentença, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

Em suas razões a defesa pugnou pela nulidade da sentença, uma vez que o recorrente não teria sido intimado para dar continuidade ao período de prova da suspensão condicional do processo. Logo, em face da irregularidade, de rigor, a nulidade do
decisum.

DA NULIDADE DA SENTENÇA.

Na hipótese, observou-se que houve tentativa de intimar pessoalmente o recorrente, através de carta precatória, a qual foi recolhida sem a devida intimação do recorrente em face do endereço não estar atualizado, conforme depreende da certidão (ID 7311401) (fls. 94). Nesse sentido a referida carta precatória (id 7311401 – pág. 01) foi devolvida ao Juízo de Marabá/PA. Por consequência, o Juízo de Marabá/PA, revogou a suspensão condicional do processo e decretou revelia do apelante.

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - TENTATIVA DE FURTO (CP, ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRELIMINARES. [...] NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA - INEXISTÊNCIA - RÉU QUE, APESAR DE CITADO PESSOALMENTE, NÃO É LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO - REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPORTA EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Inexiste nulidade no processo em que o réu, devidamente citado, não é localizado no endereço por ele fornecido, para intimação da audiência de instrução e julgamento. [...]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Criminal n. 0030836-53.2014.8.24.0023, da Capital, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 30/05/2017).

Com efeito, verificando-se que
o recorrente, que tinha por compromisso manter seu endereço atualizado, mudou de residência sem comunicar o novo endereço, fato que frustrou a intimação por carta precatória, restando autorizada, por consequência, a decretação de sua revelia, bem como o prosseguimento do processo sem a sua presença, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade do processo por falta de intimação para ato processual.

Destarte, estabelece o artigo 367, do Código de Processo Penal

Artigo 367, do Código de Processo Penal: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

Por outra via, no
âmbito do processo penal, sem a demonstração de efetivo prejuízo, ainda que se trate de eventual nulidade absoluta, não há falar-se em nulidade processual em face da aplicação do princípio jurídico
pas de nullité sans grief,
positivado no art. 563 do CPP.

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, FRAUDE À LICITAÇÃO, RESPONSABILIDADE DE PREFEITO, DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONJUNTO INDICIÁRIO AFERIDO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DENÚNCIA COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS EM INQUÉRITOS CIVIS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRERROGATIVA DE FORO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 5. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. [...]. (STF, HC 177992 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2021 PUBLIC 27-08-2021).

Com efeito, observou-se que a defesa se imiscuiu em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo recorrente com a eventual irregularidade, uma vez que a defesa participou de todos os atos processuais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a condenação de JOSINALDO DE SOUZA SANTANA, às penas
de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, com a suspensão pelo mesmo período da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, bem como a suspensão da pena corporal por restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade nos termos do art. 44, § 2º primeira parte do CP,
pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

E como voto

Belém, _____ de ____________________, de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/09/2022